Tribunal: CARF
Processo: 16327.721244/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721244/2013-18
ACÓRDÃO
1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
QUANTO
AO
RESP
1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem
a aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, José
André Wanderley Dantas de Oliveira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 16-75.576 - 8a Turma
da DRJ/SPO, Sessão de 27 de janeiro de 2017, que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias foi lavrado, em 29/11/2013, contra a contribuinte acima identificada, o
Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (fls.
148 a 153) para formalização do crédito tributário nele estipulado, referente aos
fatos geradores ocorridos em 30/04/2008 e 31/12/2008, no valor total de R$
2.326.506,07, a título de IRPJ. A ciência da autuação ocorreu em 29/11/2013,
conforme consignado no próprio corpo do auto de infração.
A fiscalização apurou os seguintes fatos e infrações, conforme disposto no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 138/143):
* A Santander S.A. Corretora de Câmbio e Títulos, doravante denominado
somente de Santander CCT, CNPJ 61.510.574/0001-02 foi incorporada, em 2010
pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
- CNPJ
51.014.223/0001-49, conforme ata da AGE de 31/03/2010, não tendo sido porém,
dado baixa no CNPJ até esta data.
* No curso da presente fiscalização, foi localizado depósito judicial no valor de R$
2.326.506,07 efetuado com o código de tributo 7485 (depósito judicial CSLL),
"vinculado a ação judicial de IRPJ, a saber o processo 2003.03.000776580.
* Intimado a esclarecer, a contribuinte apresentou, em 06/09/2013 composição
da ficha 06 e a ficha 17 da DIPJ AC 2008, com os meses de janeiro a dezembro e
no final, a composição do referido depósito judicial.
* Entre as exclusões ao lucro antes do imposto de renda consta a linha
"dedutibilidade da CS no IR (liminar)". Se somarmos os valores mensais deduzidos
nessa linha temos o valor total anual de R$ 9.306.024,29, aos quais o contribuinte
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
3
aplicou a alíquota de 25% de IRPJ assim temos o valor do depósito judicial, R$
2.326.506,07, que portanto foi deduzido já na apuração do IRPJ, não constando
nem da DIPJ e nem da DCTF do contribuinte.
* Em resposta à intimação de 11/09/2013, a contribuinte juntou a liminar e cópia
da sentença do processo 1999.61.00.008830-1 que discute a dedutibilidade da
CSLL da base de cálculo do IRPJ. Informa o erro no código de recolhimento do
depósito já que se trata de IRPJ e não CSLL e solicita em juízo a expedição de oficio
a Caixa Econômica Federal para retificação do código.
* Sendo assim, trata o presente procedimento de lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário de IRPJ, AC 2008, no valor de R$ 2.326.506,07,
suspenso por depósito em medida judicial.
* No MS 1999.61.00.008830-1 a contribuinte pretendia liminar e segurança para
recolher o IRPJ sem a adição da CSLL em sua base de cálculo a partir de 1998. A
liminar foi deferida mediante depósito das diferenças e a sentença concedeu a
.segurança em 06/02/2003. O Acórdão de 12/11/2003 do TRF da 3a Região deu
provimento à Remessa Oficial. O contribuinte ingressou então com medida
cautelar onde teve indeferida a liminar pleiteada e interpôs ainda recursos
especial e extraordinário.
* Em consulta ao andamento da ação judicial no sítio do TRF 3a Região na
Internet, verifica-se que o processo retornou do STF ao TRF 3 por motivo de
sobrestamento dada a repercussão geral no RE 582.525/SP publicada no DJE
em16/05/2008.
* Tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado em
DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, e como os
depósitos de estimativas declarados em DCTF não extinguem o crédito tributário,
será feito lançamento de ofício sem a multa de ofício e sem os juros de mora, nos
termos da súmula 5 do CARF.
3. Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus
advogados e procuradores (Procuração às fls. 166/171), apresentou, em
26/12/2013, a impugnação de fls. (fl. 158/163), acompanhada dos documentos de
fls 164 a 188. Na peça de defesa a interessada alega, em síntese, o seguinte:
a) É inarredável o descabimento da autuação em tela em razão dos depósitos
judiciais do pretenso débito em debate nos autos do MS n° 1999.61.00.008830-1,
fato esse que também implica na constituição do crédito tributário, tal como
entende em uníssono o STJ.
b) Caso a decisão final do MS n° 1999.61.00.008830-1 seja desfavorável à
Impugnante, os depósitos judiciais serão convertidos em renda da União,
configurando efetivo recolhimento dos tributos ora debatidos, pelo que a
manutenção do presente lançamento importará em indevida cobrança dúplice.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
4
c) Em função da realização dos depósitos judiciais, resta evidente que a
constituição do crédito tributário em testilha ocorrera antes da lavratura do AI ora
impugnado, fato este que o torna nulo e reclama seu urgente cancelamento por
parte deste D. Órgão Julgador, sob pena de se admitir duplicidade de
lançamento/constituição de crédito tributário, o que não se cogita.

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. NOTA PGFN/CRJ/No
1.114/2012.
O depósito do montante integral impede apenas os atos de cobrança posteriores
ao lançamento. Ainda que desnecessário, não há óbice legal para a constituição
do crédito tributário por meio de lançamento de ofício na hipótese de suspensão
da exigibilidade do crédito por depósito do montante integral.
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há duplicidade no lançamento de valores que estão sendo discutidos
judicialmente, ainda que haja depósito do montante integral do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) III. DO DIREITO
III.l. PRELIMINARMENTE: CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA NA MATÉRIA RECORRIDA
8.Inicialmente, insta registrar que o presente recurso afigura-se cabível e merece
ser conhecido, pois trata de matéria diferente daquela sujeita à alçada do Poder
Judiciário nos autos do MS n° 1999.61.00.008830-1.
9.Com efeito, como já visto, o objeto do referido MS é a discussão quanto à
dedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ, ao passo que este recurso
objetiva demonstrar o descabimento do lançamento em tela, uma vez que o
crédito tributário já fora constituído via depósito judicial correlato.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
5
10.Assim, diante da inexistência de identidade entre a matéria recorrida e aquela
arguida na ação judicial, há de ser conhecido e provido o presente Recurso.
III.2. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO VIA DEPÓSITO JUDICIAL - NECESSÁRIA
EXONERAÇÃO TOTAL DO LANÇAMENTO
11.Conforme registrado no TVF, a Autoridade Fiscal lavrou o AI em tela, para
formalizar a constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ do ano-calendário
de 2008, em função da discussão judicial travada nos autos do MS n°
1999.61.00.008830-1 e do depósito judicial integral do pretenso crédito tributário
realizado nos autos da MC n° 2003.03.00077658-0.
12. Ou seja, a própria Fiscalização reconhece a efetiva existência de causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciada no depósito do
montante integral, vinculada ao MS, sendo incontroverso tal fato, conforme se
depreende dos excertos abaixo colacionados:
(...)13. Ora, é inarredável o descabimento da autuação em tela em razão dos
depósitos judiciais do pretenso débito em debate nos autos da MC n°
2003.03.00077658-0, fato esse que implica na constituição do crédito tributário,
tal como entende em uníssono o C. STJ, in verbis: (...)
19. É digo de nota que, muito embora a decisão exarada pelo C. STJ seja clara ao
explicitar que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito tributário tem o condão de impedir a lavratura do auto de
infração, assim como de coibir o ato de inscrição em divida ativa e o ajuizamento
de execução fiscal, a Procuradoria da Fazenda Nacional ("PGFN") editou a Nota n°
1.114/2012 - a qual foi aplicada pela D. Autoridade Julgadora a quo delimitando
indevidamente os efeitos do depósito judicial apenas em relação aos atos de
cobrança. Confira-se:
(...)DELIMITAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA: o ponto controvertido da
interpretação do repetitivo acima diz respeito aos efeitos do depósito judicial em
relação ao lançamento do tributo. Isto porque, nos Pareceres CAT 941/2007,
796/2011 e 232/2012, a PGFN consolidou o entendimento de que o depósito do
montante integral em ações que discutam a cobrança de crédito tributário não
impede o lançamento, mas apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte
pareceu consignar que o depósito também impediria o lançamento. Percebe-se
que faltou técnica no uso dos termos pelo julgador na ementa da decisão. O
melhor é fazer a exegese do julgado no sentido de que o depósito impede os atos
de cobrança posteriores ao lançamento." (destacamos)
20.Ora, com o devido respeito, não assiste razão à D. PGFN na interpretação da r.
decisão e não "no uso dos termos pelo julgador na ementa"! Analisando-se o
inteiro teor do acórdão proferido no RESP n° 1.140.956/SP fica claro que o C. STJ
proibiu a lavratura do auto de infração em caso de depósito judicial do montante
integral do crédito tributário, não cabendo à PGFN fazer qualquer juízo de valor
acerca das ponderações da Corte.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
6
21.Em vista do exposto, inarredável a conclusão de que o depósito judicial
integral do montante ora exigido nos autos da MC correlata configura constituição
de crédito tributário, motivo pelo qual seria desnecessário o lançamento, o que
impõe a reforma integral do v. acórdão recorrido e a consequente exoneração do
AI em tela.
DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO C. STJ A LUZ
DO ARTIGO 62, §2° DO RICARF
22. Em virtude da decisão proferida nos autos do RESP n° 1.140.956/SP, impõe-se
a aplicação do art. 62, §2° do Regimento deste C. CARF, vinculando-se o desfecho
do presente caso ao entendimento já consagrado pelo E. STJ, in verbis:
(...)23.Como visto, no julgamento do referido Recurso, na sistemática de Recurso
Repetitivo de Controvérsia, o C. STJ reafirmou a jurisprudência consolidada no
sentido de que a suspensão da exigibilidade de débitos tributários mediante
depósito integral em juízo impede o lançamento de ofício, assim como a inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal.
24.Impõe-se, por isso, que esta D. Instância Julgadora aplique tal entendimento in
casu, para reconhecer a insubsistência da autuação em debate, dada a prévia
constituição dos pretensos débitos via depósito judicial, conforme disposto no art.
62, §2° do Regimento Interno do C. CARF (com redação dada pela Portaria MF n°
152/2016).
IV. DO PEDIDO
25. Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que seja
integralmente cancelada a autuação em tela e determinada exoneração dos
pretensos débitos que consigna.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
7
No que diz respeito a ausência de concomitância entre o objeto controvertido
inserto no presente processo que trata a respeito da (im)possibilidade de lançamento em função
do depósito judicial integral discutido e o litígio instalado por ocasião da judicialização do
Mandado de Segurança n° 1999.61.00.008830-1 que tratou a respeito da dedutibilidade da CSLL
da base de cálculo do IRPJ, há de se concordar com o contribuinte, razão pela qual entende-se que
não há concomitância que obste o conhecimento.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, segundo o relatório, o ponto controvertido que
remanesce da presente demanda trata da análise de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 148 a 153) que formalizou crédito tributário nele estipulado,
referente aos fatos geradores ocorridos em 30/04/2008 e 31/12/2008, no valor total de R$
2.326.506,07.
Para melhor compreensão, passa-se a transcrever excertos relevantes do TVF (fls.
138/143):
(...)* No curso da presente fiscalização, foi localizado depósito judicial no valor de
R$ 2.326.506,07 efetuado com o código de tributo 7485 (depósito judicial CSLL),
"vinculado a ação judicial de IRPJ, a saber o processo 2003.03.000776580.
* Intimado a esclarecer, a contribuinte apresentou, em 06/09/2013 composição
da ficha 06 e a ficha 17 da DIPJ AC 2008, com os meses de janeiro a dezembro e
no final, a composição do referido depósito judicial.
* Entre as exclusões ao lucro antes do imposto de renda consta a linha
"dedutibilidade da CS no IR (liminar)". Se somarmos os valores mensais deduzidos
nessa linha temos o valor total anual de R$ 9.306.024,29, aos quais o contribuinte
aplicou a alíquota de 25% de IRPJ assim temos o valor do depósito judicial, R$
2.326.506,07, que portanto foi deduzido já na apuração do IRPJ, não constando
nem da DIPJ e nem da DCTF do contribuinte.
* Em resposta à intimação de 11/09/2013, a contribuinte juntou a liminar e cópia
da sentença do processo 1999.61.00.008830-1 que discute a dedutibilidade da
CSLL da base de cálculo do IRPJ. Informa o erro no código de recolhimento do
depósito já que se trata de IRPJ e não CSLL e solicita em juízo a expedição de oficio
a Caixa Econômica Federal para retificação do código.
* Sendo assim, trata o presente procedimento de lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário de IRPJ, AC 2008, no valor de R$ 2.326.506,07,
suspenso por depósito em medida judicial.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
8
(...)* Tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado
em DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, e como os
depósitos de estimativas declarados em DCTF não extinguem o crédito tributário,
será feito lançamento de ofício sem a multa de ofício e sem os juros de mora,
nos termos da súmula 5 do CARF.
O Acórdão recorrido manteve inalterada a decisão da DRF afirmando o lançamento
nos seguintes termos:
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, proferiu decisão
sobre a questão da constituição do crédito tributário, no caso em que há o
depósito do montante integral, nos autos do RESP n° 1.140.956/SP (acórdão
registrado sob o n° 2009/0089753-9).
5.1. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 regulamenta o disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002(alterado pela Lei no 12.844/2013), os
quais preveem a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às
decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
5.2. Nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, a
manifestação da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a
delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre
questões suscitadas pela RFB.
5.3. Não haverá a vinculação da RFB nas matérias em que a PGFN decidir
continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo havido julgamento
desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da Repercussão Geral ou dos
Recursos Especiais Repetitivos.
Nestas hipóteses, também será emitida uma Nota Explicativa pela PGFN,
conforme dispõe o caput do art. 3o daPortaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
explicitando os motivos da não vinculação.
5.4. Por conseguinte, para dirimir este item da impugnação, basta transcrevermos
o entendimento da PGFN sobre os efeitos da decisão proferida neste recurso
especial. Tal entendimento consta da NOTA PGFN/CRJ/No 1.114/2012, que a
seguir reproduzimos:
(...)DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o ponto controvertido da interpretação
do repetitivo acima diz respeito aos efeitos do depósito judicial em relação ao
lançamento do tributo. Isto porque, nos Pareceres CAT 941/2007, 796/2011 e
232/2012, a PGFN consolidou o entendimento de que o depósito do montante
integral em ações que discutam a cobrança de crédito tributário não impede o
lançamento, mas apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte pareceu
consignar que o depósito também impediria o lançamento. Percebe-se que faltou
técnica no uso dos termos pelo julgador na ementa da decisão. O melhor é fazer a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
9
exegese do julgado no sentido de que o depósito impede os atos de cobrança
posteriores ao lançamento.
(disponível
em
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/legislacao/decisoes-vinculantes
do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-
recursos-repetitivos/arquivos-e imagens/nota_pgfn_crj_n_1114_2012.pdf)" 5.5.
Por conseguinte, deve ser afastada a alegação da impugnante com base no
entendimento da PGFN de que o depósito do montante impede apenas os atos de
cobrança posteriores ao lançamento. Ainda que desnecessário, não há óbice legal
para a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício na
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito por depósito do montante
integral.
6. Por fim, não há que se falar em duplicidade de lançamento, ou em duplicidade
de cobrança.
6.1. O lançamento efetuado neste processo é apenas um mecanismo de
acompanhamento do crédito tributário discutido nos autos do processo judicial.
6.2. Quando houver uma decisão definitiva do Poder Judiciário, a autoridade
administrativa apenas cumprirá a decisão, extinguindo o crédito nos termos do
inciso X, do art. 156 do CTN, se ela for favorável ao contribuinte, ou nos termos do
inciso VI do mesmo dispositivo, na hipótese contrária.
7. Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo ser mantido o LANÇAMENTO do IRPJ
consubstanciado no auto de infração de fl. 148.

Nesse sentido, cabe a esta Turma de Julgamento analisar se a hipótese dos autos
está vinculada ao decidido pelo STJ no REsp no 1.140.956/SP que fora proferido na sistemática dos
repetitivos pelo rito do art. 543-C do CPC então vigente (artigo 976 do novo CPC), e, portanto,
vincularia o CARF em função do então art. 62, do RICARF (artigo 99 do RICARF atual).
No caso, o STJ no REsp no 1.140.956/SP tratou sobre a (im)possibilidade de
constituição do crédito tributário no caso em que há o depósito do montante integral pela via
judicial em ação antiexacional buscando resguardar a formalização e prevenir a decadência, ou se
o depósito do referido montante integral já se afiguraria um lançamento por homologação e
impediria o lançamento ou o torna desnecessário. Segue transcrição da Ementa do REsp no
1.140.956/SP:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL
DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
10
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito nos termos do artigo 151. inciso II.
do CTN. suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)2. E que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm
início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de
infração.

Nesse contexto, este Conselho passou a proferir decisões com basicamente duas
correntes:
(i)
que a afastava a aplicação do que decidido pelo STJ no REsp no
1.140.956/SP, uma vez que não estaria contemplada na manifestação
exarada pela Corte Superior hipóteses em que a Fiscalização reconhece
no auto de infração a suspensão da exigibilidade dos créditos constituídos
e realizava o lançamento sem a imputação de penalidade alguma, com o
propósito de prevenção da decadência. Ou seja, esta corrente defende
que o STJ apenas haveria se pronunciado em casos em que o depósito
judicial em ação antiexacional fosse parcial, e findou por haver uma
impropriedade ao utilizar a ideia impedimento universal da lavratura do
auto de infração, tanto que a hipótese do referido RESP se subsomem aos
casos que o Auto de Infração é lavrado com multa proporcional ao valor
não depositado e ausência de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário cobrado, e, portanto, não seria o caso dos presentes autos,
posto que há tanto a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como o
Auto de Infração foi lavrado sem qualquer penalidade, assim o AI deve ser
mantido;
(ii)
que o C. STJ proibiu a lavratura do auto de infração em caso de depósito
judicial do montante integral do crédito tributário, não cabendo qualquer
extensão interpretativa que alterasse a normativa literal emanada da
referida decisão, uma vez que o depósito judicial integral já configuraria
constituição de crédito tributário, motivo pelo qual seria desnecessário o
lançamento, o que impõe a reforma integral do v. acórdão recorrido e a
consequente exoneração do AI em tela.
Vale desatacar ainda, que também no âmbito deste Conselho muito se discutiu a
respeito da desnecessidade do litígio sobre a subsistência do auto de infração, posto que na
hipótese de decisão final desfavorável ao Recorrente na medida judicial em curso, os depósitos
judiciais seriam convertidos em renda da União, com a consequente extinção do crédito tributário,
nos termos do art. 156, VI do CTN, ao passo que eventual provimento do recurso especial da PFN
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
11
acarretará apenas o sobrestamento do auto de infração, até a finalização da discussão judicial
correlata, visto a impossibilidade de a PFN ajuizar ação de execução fiscal no caso concreto (com
suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN).
Nesse contexto de debate, o CARF pacificou o assunto e editou a Súmula CARF 165
nos seguintes termos:

Súmula CARF no 165 (...) – vigência em 16/08/2021:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-
004.303, 1201-002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-
010.010, 9101-004.306 e 3301-006.065.
Portanto, prevaleceu no âmbito do CARF a expressa possibilidade da formalização
do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente realizado para fins
de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo que é a hipótese dos presentes autos, uma vez que o
Auto de Infração que formalizou o lançamento (e-fls. 148/153) não acresceu qualquer multa e a
exigibilidade do crédito estava suspensa.
Ademais, vale registrar que apesar da súmula 165 mencionar em seu normativo
apenas a ausência de nulidade do Auto de Infração, e o ponto controvertido dos presentes autos
se afigure como matéria de mérito, é fato que as razões de decidir dos precedentes que
culminaram na edição da súmula se identificam com o objeto enfrentado na presente demanda,
razão pela qual, entende-se pela sua aplicação também quando se trata da matéria de mérito,
portanto, não apenas quando suscitada em preliminar de nulidade. Destaca-se ainda que a
aplicação da Súmula é de observância obrigatória pelo Conselheiro nos termos do artigo 85, VI do
RICARF.
Apenas para corroborar tal entendimento, vale salientar ainda que a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais enfrentou matéria idêntica em razão do Acórdão no 9101-
006.313 e 9101-006.314, ambos julgados na sessão de 15 de setembro de 2022 com idêntico teor
a matéria aqui enfrenta em que este relator passa a transcrever também como razão de decidir do
presente decisium:

Voto
(...)Admissibilidade recursal
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
12
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da
jurisprudência do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está
condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo
especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial,
in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)Como se verifica, a demonstração de divergência jurisprudencial deve ser
feita por meio da indicação de um precedente paradigma, sendo que não
servem de paradigma, por exemplo, acórdão que contrariar decisão definitiva
do STJ julgada no regime de recurso repetitivo e acórdão que contrariar
Súmula do CARF.
No caso, muito embora a decisão recorrida tenha indicado ter se baseado em
decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo, a pretensão da Fazenda
Nacional com seu recurso especial é exatamente discutir o alcance de referida
decisão do STJ, fazendo o devido distinguishing quanto ao caso dos autos.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
13
A decisão recorrida cancelou o auto de infração em razão da existência de
depósito judicial, com fundamento, dentre outros, no Tema/Repetitivo 271, que
teve a seguinte tese firmada (grifamos):

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Os acórdãos paradigma, por outro lado, fazem distinguishing quanto a referido
repetitivo do STJ, indicando que aquela decisão não contemplou a hipótese de
lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência,
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude da existência de depósitos judiciais e corretamente se
abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
Mérito
O crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com exigibilidade
suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e decisão
proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada n° 2007.61.00.034905-3, com
valor posteriormente transferido para os autos da Ação Ordinária n°
2008.61.00.001989-6.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido este
CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em sessão de 6 de
agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda
Nacional em seu recurso especial:

Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

De se notar que o paradigma 9202-004.303 é, inclusive, acórdão precedente deste
enunciado sumular.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à sua pretensão de reforma do
acórdão recorrido.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
14
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, bem como de que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP não alterou esse panorama, não se podendo
cogitar da impossibilidade ou proibição de que a autoridade tributária
competente proceda ao ato do lançamento para prevenir a decadência,
naturalmente desde que se adote, todas as cautelas legais no sentido da
manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (inclusive porque
prevista no artigo 151, II, CTN) e e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo.
A Fazenda Nacional pede em seu recurso especial o restabelecimento do
lançamento em sua integralidade.
Não obstante, a decisão recorrida deixa claro que o acolhimento do pedido de
nulidade do lançamento em virtude da existência de depósito integral é realizado
em sede de análise de questão preliminar, e quando examina os pleitos referentes
à incidência de juros o faz exclusivamente para o fim de reiterar a aplicação do
Repetitivo do STJ, que agora se decide não ser aplicável ao caso.
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao decidir acerca
da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste sentido, decide-se, aqui,
que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao
caso de lançamento realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF 165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário, que
deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter acolhido a preliminar
de nulidade acima referida.
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o
lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a quo para
julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso é
parcial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.624 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721244/2013-18
15
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos ao colegiado a quo.(...)

Na mesma esteira da decisão acima, conforme registrado no TVF, a Autoridade
Fiscal lavrou o AI em tela, para formalizar a constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ do
ano-calendário de 2008, em função da discussão judicial travada nos autos do MS n°
1999.61.00.008830-1 e do depósito judicial integral do pretenso crédito tributário realizado nos
autos da MC n° 2003.03.00077658-0.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido,
conforme já mencionado, este CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em
sessão de 6 de agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda Nacional. Assim, uma
vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o lançamento em questão deve
prevalecer, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 244
DF CARF MF
Original